Tribunal: TJPA
Processo: 0008715-35.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°

0008715-35.2017.8.14.0401
COMARCA DE BELÉM-PA
APELANTE
:
ALEX JUNIOR BELEM DOS SANTOS
APELADA:

JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRa. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR(A)
:
DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

HOMICIDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. É UNICAMENTE A QUE NÃO TEM NENHUM APOIO EM QUALQUER DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO PROCESSO. NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ALEX JUNIOR BELEM DOS SANTOS,
através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso III, alíneas C e D, do CPP, contra a r. Decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena 18 (dezoito) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, caput do CP (homicídio simples).

Noticia a peça acusatória que no dia 03.06.2012,
ALEX JUNIOR BELEM DOS SANTOS,
impulsionado por motivo fútil (dívida do tráfico de drogas), matou a tiros Fabio da Costa Andrade, enquanto este estava bebendo em um pequeno estabelecimento comercial, localizado na 21 de abril, em Belém/PA.

Depreende-se que o acusado passou pelo local e disse a vítima
¿eu só vou sossegar quando te matar"'
(textuais), tendo retornado momentos após, portando arma de fogo, e realizando os disparos que ocasionaram a morte da vítima.

Foi denunciado como incurso nas sanções punitivas
previstas no artigo 121, § 2
o
, II, do Código Penal.

Foi pronunciado e condenado pela prática do crime de homicídio simples.

Apelou alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e erro no tocante à aplicação da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP: ¿
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar¿
(
RT
642/287).

TJRS: ¿
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo¿
(
RTJERGS
187/133).

A materialidade ficou comprovada através da perícia de levantamento de local com cadáver (fl.29/35) e pela necropsia médico-legal (fl.93/95).

A autoria restou provada pelos depoimentos das testemunhas e a confissão do réu, embora tenha alegado a existência de excludente de ilicitude-legítima defesa.

As testemunhas apontaram que a vítima estava ingerindo bebida alcoólica em um pequeno comércio, quando o apelante passou pelo local e a ameaçou, para momentos depois, após ter emprestado arma de fogo, retornar e efetuar os disparos que ocasionaram a morte da vítima.

Observa-se no arcaboiço processual que a vítima foi atingida por dois projéteis de arma de fogo, cujo trajeto de um destes foi de trás para diante, ou seja, a vítima estava de costas.

Portanto, ao se analisar o caso concreto, não se verifica a incidência da causa de excludente de ilicitude da legítima defesa, por não estarem presentes nenhum dos requisitos da excludente de ilicitude.

De igual modo, incabível o reconhecimento do privilegio, visto que o crime não foi cometido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, na medida em que o acusado se retirou do local para emprestar a arma e então, retornar. Assim, mesmo que a vítima supostamente tivesse provocado o acusado, não foi preenchido o requisito temporal, não houve imediatidade.

Ressalte-se que não há nos autos provas contundentes acerca da suposta provocação por parte da vítima, ao contrário, testemunhas alegaram que o acusado que ameaçou a mesma, contudo, é certo que o acusado teve oportunidade de reflexão, mas preferiu optar pelo cometimento do crime.

È sabido sobejamente que havendo mais de uma versão do fato delituoso, os jurados poderão escolher a que lhe parecer mais verossímil.

Decisão manifestamente contrária às provas dos autos a ensejar a sua anulação é aquela totalmente divorciada da realidade processual.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Em relação ao erro no tocante à aplicação da pena, mais uma vez deve ser afastada a matéria alegada.

O magistrado
a quo
de forma fundamentada, proporcional e escorreita aplicou a sanção-base entre seus graus mínimo e médio, após valorar como desfavorável a culpabilidade que a considerou intensa, os antecedentes criminais, demonstrando a tendência para a prática de crimes, inclusive com duas condenação por crime contra o patrimônio, conduta social voltada a pratica de crimes, motivos do crime e consequências.

Foi reconhecida a atenuante da confissão e reduzida a pena para 18 (dezoito) anos de reclusão, que a tornou definitiva.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Isto posto, conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 28 de janeiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora